Tribunal: STF
Processo: HC 144073
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Atenuante da confissão espontânea. Supressão de instância. Fundamento da decisão agravada não atacado. Agravo regimental não conhecido.



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pela instância de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a atenuante da confissão espontânea de forma fundamentada, tendo em vista aspectos objetivos da causa. 



    4. Agravo regimental não conhecido.